Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724416-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 15:12:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator